Tribunal: TJBA
Processo: 8001622-94.2024.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001622-94.2024.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: TIAGO CAMPOS TELES

Advogado(s)
:
DIOGO DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ISAELA GOMES DE MACEDO registrado(a) civilmente como ISAELA GOMES DE MACEDO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III E IV, CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, § 2º, ECA). RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REJEIÇÃO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO PROBATÓRIO (ART. 593, III, “C” E “D”, CPP). DELITO FORMAL NO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. SÚMULA 500 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE (ART. 65, III, “D”, CP). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, em concurso material com o crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com imposição de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, buscando a absolvição com fundamento em legítima defesa putativa, a absolvição quanto ao delito de corrupção de menores e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o afastamento da decisão do Conselho de Sentença que rejeitou a tese de legítima defesa putativa, à luz da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se o crime de corrupção de menores exige prova da efetiva corrupção do adolescente envolvido; (iii) determinar se a confissão espontânea qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, com reflexos na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Conselho de Sentença que rejeita a tese de legítima defesa putativa, quando amparada no conjunto probatório dos autos, deve ser preservada em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, sendo vedado o reexame do mérito probatório em sede de apelação.

A legítima defesa putativa pressupõe erro escusável acerca da existência de agressão injusta, atual ou iminente, o que não se verifica quando a versão defensiva se mostra isolada, contraditória e dissociada das provas documentais, periciais, testemunhais e audiovisuais produzidas.

O crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B do ECA possui natureza formal, consumando-se com a prática de infração penal por maior de idade na companhia de menor, sendo irrelevante a existência de registros anteriores de atos infracionais, conforme entendimento consolidado na Súmula 500 do STJ.

A confissão espontânea, ainda que qualificada por tese exculpante, deve ser reconhecida como atenuante quando contribui para a elucidação dos fatos, independentemente de sua utilização expressa na formação do convencimento do julgador.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea impõe o redimensionamento da pena, com a compensação entre atenuantes e agravantes e a readequação do quantum final, mantidos os demais critérios da dosimetria e o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento
:

A rejeição da tese de legítima defesa putativa pelo Tribunal do Júri, quando fundada em prova idônea, não pode ser revista em apelação, em respeito à soberania dos veredictos.

O crime de corrupção de menores é delito formal e independe da prova da efetiva corrupção do adolescente.

A confissão espontânea qualificada configura atenuante penal quando contribui para a apuração dos fatos, ainda que acompanhada de tese exculpante, ensejando o redimensionamento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 20, § 1º, 65, III, “d”, 69 e 121, § 2º, II, III e IV; CPP, art. 593, III, “c” e “d”; ECA, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 500; STJ, Tema Repetitivo nº 1.194; STJ, AgRg no HC nº 780.616/SP; STJ, AgRg no REsp nº 2.010.303/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 94.2024.8.05.0139, da Comarca de Jaguarari/BA, em que é apelante TIAGO CAMPOS TELES e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.